Tribunal: TJDFT
Processo: 0747151-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. NÃO NOMEAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. “O conhecimento do recurso deve se restringir a questões apreciadas em sentença e cognoscíveis de ofício pelo segundo grau” (Acórdão 1421777, ou 07197807520218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Embora a citação por hora certa do réu tenha se perfectibilizado, não houve nomeação de curador especial como previsto no art. 72, inciso II do Código de Processo Civil, segundo qual o juiz nomeará curador especial “ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado”.
4. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça “à parte revel citado por edital ou hora certa, será nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta. Precedentes.2. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.961.136/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)
5. Recurso parcialmente conhecido e provido para tornar sem efeito a sentença.